Tribunal: STF
Processo: ARE 676327
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULAS 282, 284 E 356 DO STF. CRITÉRIOS DE REAJUSTE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. 



    II – Ausentes as razões pelas quais o recorrente entende violados os dispositivos constitucionais indicados no recurso extraordinário, caracterizada está a deficiência em sua fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF.



    III - A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a análise dos critérios de reajuste dos benefícios previdenciários se restringe ao âmbito infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes.



    IV - Agravo regimental improvido.